Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-67.2021.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000552-67.2021.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PLANO FORMALMENTE ELABORADO – AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO EFETIVA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE METAS DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Município, embora tenha aprovado formalmente a política municipal de saneamento básico por meio de lei específica, deve demonstrar sua efetiva execução mediante cronograma de metas e ações concretas.

A atuação do Ministério Público para garantir o respeito às políticas públicas não configura ingerência na discricionariedade administrativa, mas exercício de função institucional constitucionalmente assegurada.

Correta a sentença que, ao reconhecer a omissão estatal, impôs obrigação de prestar informações e apresentar metas de execução do plano, razão pela qual deve ser integralmente ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT que, na Ação Civil Pública nº 1000552-67.2021.8.11.0021, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Cocalinho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o ente municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o andamento das obras e apresente cronogramas com metas para implantação da política municipal de saneamento básico, nos termos da Lei Municipal nº 829/2018.

A ação civil pública foi proposta com o objetivo de compelir o requerido à adoção de medidas concretas voltadas à elaboração e execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, diante da constatação, em sede de inquérito civil, da inexistência de sistema de esgotamento sanitário adequado no município.

Durante a instrução, restou comprovado que o Município já havia elaborado o respectivo plano, ainda em 2018, antes mesmo da propositura da ação, de modo que tal pretensão tornou-se prejudicada. Todavia, ausente qualquer demonstração da efetiva execução do plano ou de cronograma de obras correlatas, o juízo de origem entendeu por bem acolher parcialmente o pedido ministerial, para determinar ao ente municipal o dever de prestar informações e apresentar metas de execução (Id 256442675).

Não houve a interposição de recurso voluntário e os autos ascenderam a esta Corte para reexame necessário, nos moldes do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face do Município de Cocalinho buscando compelir o ente federativo à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, bem como à execução de obras de saneamento, com a implantação da rede de esgotamento sanitário e estação de tratamento de esgoto.

A petição inicial se amparou em elementos colhidos no Inquérito Civil nº 001616-032/2014, que revelou a inexistência de qualquer sistema sanitário adequado no Município, sendo o esgoto tratado apenas por fossas sépticas individuais.

O juízo singular, ao examinar os autos, reconheceu que o plano requerido já havia sido elaborado e aprovado pelo Município por meio da Lei municipal nº 829/2018. Contudo, ausente qualquer demonstração nos autos quanto à execução efetiva desse plano, inclusive no que se refere ao cronograma de metas, entendeu-se por bem acolher parcialmente o pedido inicial, para obrigar o ente público a prestar as informações requeridas e apresentar cronograma executivo da política municipal de saneamento básico já formalmente instituída.

Com razão o juízo de origem.

A obrigação de implementação da política pública de saneamento básico não se confunde com ato discricionário da Administração Pública, por se tratar de direito fundamental constitucionalmente assegurado, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à saúde (art. 6º e 196 da CF) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF), não se admitindo a omissão estatal nesse aspecto essencial à vida digna.

A existência formal do plano, ainda que anterior à propositura da demanda, não afasta o interesse processual nem esvazia o mérito da ação, uma vez que a efetiva
execução do plano
é que traduz o atendimento da política pública em sua dimensão concreta.

A atuação do Ministério Público, portanto, se mostra compatível com sua função institucional de defesa da ordem jurídica e da correta execução das políticas públicas, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal.

Diante da omissão do Município quanto à apresentação de qualquer dado relacionado ao cumprimento do plano instituído, o comando judicial de primeiro grau impôs apenas obrigação de prestação de informações e apresentação de metas executivas, sem interferência na autonomia administrativa, razão pela qual se mostra razoável, proporcional e perfeitamente adequado ao ordenamento jurídico.

Não há falar em excesso do julgado, tampouco em inovação vedada, pois o provimento jurisdicional limitou-se à exigência de transparência e publicidade da execução de política pública já adotada, sendo medida de controle e fiscalização que não invade a esfera discricionária da gestão pública.

Além disso, por tratar-se de obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial líquido e certo, está corretamente determinada a submissão da sentença ao reexame necessário (CPC, art. 496, I), mas não há elementos que justifiquem sua reforma.

Dessa forma,
a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025